Tribunal: TJES
Processo: 5019493-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019493-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALDEIR DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RESTRIÇÃO AO STATUS LIBERTATIS. TEMA 1.155 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que indeferiu pedido de detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno. A defesa sustenta que o agravante esteve submetido à medida entre 03/07/2015 e 03/09/2015, bem como de 24/09/2016 a 11/04/2018, e que também permaneceu preso cautelarmente de 03/09/2015 a 24/09/2016, em ação penal que resultou em absolvição. Requer o reconhecimento da detração quanto a ambos os períodos, com fundamento na jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 1.155.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do pedido de detração relativo ao período de prisão preventiva quando inexistente decisão do juízo de origem sobre a matéria; e (ii) estabelecer se o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece do pedido de detração referente à prisão preventiva, pois o juízo de origem não proferiu decisão sobre a matéria, limitando-se a abrir vista ao Ministério Público, o que evidencia a ausência de interesse recursal.

O art. 42 do Código Penal não prevê expressamente o cômputo do recolhimento domiciliar noturno para fins de detração, mas o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.155 (REsp 1.977.135/SC), firma entendimento de que a medida, por restringir o status libertatis, admite detração, ainda que sem monitoramento eletrônico.

O STJ reafirma esse entendimento no REsp 2.158.159/SP, ao reconhecer que a privação parcial da liberdade decorrente do recolhimento noturno justifica a detração independentemente do uso de tornozeleira eletrônica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo harmoniza-se com essa orientação, reconhecendo que o recolhimento domiciliar noturno compromete a liberdade de locomoção e autoriza o cômputo para detração.

Embora haja precedente do STF em sentido contrário (ARE 1.481.211 AgR), tal entendimento não possui efeito vinculante e encontra divergência interna na própria Corte.

A Segunda Turma do STF, no RHC 190.429 AgR, reconhece que o recolhimento domiciliar noturno impõe efetiva restrição à liberdade de locomoção, devendo ser considerado para fins de detração penal.

O cálculo do período a ser detraído deve somar as horas de recolhimento domiciliar obrigatório e convertê-las em dias, desprezando-se frações inferiores a 24 horas, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 733.909/MG), competindo ao juízo da execução proceder à retificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019493-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALDEIR DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
WALDEIR DOS
S
ANTOS SILVA
, contra a decisão (id. 16994590 – seq. 428.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de detração penal do período em que o agravante permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões (id. 16994590 – seq. 2442.1), a defesa sustenta que o agravante esteve submetido à medida de recolhimento domiciliar no período noturno entre 03/07/2015 e 03/09/2015, bem como de 24/09/2016 a 11/04/2018.

Alega, ainda, que o reeducando permaneceu preso cautelarmente de 03/09/2015 a 24/09/2016, ocasião em que sobreveio sentença absolutória que afastou integralmente a imputação que lhe fora atribuída, tendo permanecido, assim, indevidamente privado de liberdade pelo período de 1 (um) ano e 20 (vinte) dias.

Diante disso, defende que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do Tema 1.155, deve ser reconhecida a detração penal, tanto em relação ao período de recolhimento domiciliar noturno quanto ao tempo de prisão cautelar cumprido em ação penal que resultou em absolvição.

Inicialmente, no tocante ao pedido de detração referente ao período de prisão preventiva na ação penal nº 0015927-49.2015.8.08.0012, verifica-se, conforme destacado pelo Ministério Público em contrarrazões e reiterado no parecer da Procuradoria de Justiça, que a matéria não foi objeto da decisão agravada.

Consta que a Magistrada, antes de deliberar sobre o pleito, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação, não tendo, portanto, deferido ou indeferido o pedido.

Desse modo, inexistindo decisão judicial acerca da matéria, resta ausente o interesse recursal.

Assim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
quanto ao pleito de detração penal relativo ao período de prisão preventiva.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de detração penal quanto ao período de recolhimento domiciliar noturno, registro que, embora o artigo 42 do Código Penal não preveja expressamente a possibilidade de cômputo do tempo de cumprimento dessa medida cautelar para fins de detração, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.155 (REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022), firmou entendimento no sentido de que tal medida, por implicar restrição ao status libertatis do réu, pode ser considerada para fins de detração da pena, ainda que não haja monitoramento eletrônico.

No mesmo sentido, o
R
ecurso Especial
2.158.159/SP,
de Relatoria da
Ministra Daniela Teixeira,
julgado em 17/12/2024
, reafirma que a privação parcial de liberdade, decorrente da imposição de recolhimento noturno, justifica a detração, sendo desnecessário o uso de tornozeleira eletrônica.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, também se harmoniza com esse entendimento, como se verifica no
Agravo em Execução Penal nº
5015161-29.2024.8.08.0000
,
de
Relator
ia do
Des. Helimar Pinto,
julgado em 10/12/2024
, que reconheceu o direito à detração do período de recolhimento domiciliar noturno, como medida que compromete a liberdade de locomoção.

Embora haja julgado do STF em sentido contrário –
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº
1.481.211
, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
julgado em 22/04/2024
– que sustenta a ausência de previsão legal para detração de medidas cautelares diversas da prisão, é importante observar que este entendimento não possui efeito vinculante, e encontra divergência interna na própria Corte.

Com efeito, a Segunda Turma do STF, ao apreciar o
Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
nº 190.429, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, em julgamento realizado em 07/
05/2024
, assentou entendimento relevante quanto à natureza jurídica da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Na ocasião, a Corte firmou o entendimento de que tal medida, por impor restrição à liberdade de locomoção do investigado ou acusado, caracteriza efetiva limitação ao
status libertatis
, razão pela qual deve ser considerada para fins de detração penal.

Outrossim, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.480.466, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 02/
09/2024
, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a controvérsia relativa à possibilidade de detração penal do período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão – como o recolhimento domiciliar noturno –
constitui matéria de índole infraconstitucional. Assim, concluiu-se que o deslinde da questão deve ocorrer à luz da interpretação do artigo 42 do Código Penal, o que afasta eventual óbice à aplicação da jurisprudência consolidada no S
TJ
sobre o tema
.

Portanto, filio-me ao entendimento do STJ, no sentido de que a limitação parcial da liberdade de ir e vir do apenado, por meio da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e recolhimento integral aos finais de semana, por restringir a liberdade absoluta do indivíduo, possibilita a aplicação da detração penal, ainda que inexista previsão legal expressa nesse sentido.

Desta forma, deve ser reconhecido o direito do reeducando, em ter detraída a sua pena, considerando que “
no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas'”
(AgRg no HC n. 733.909/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 9/8/2022
, DJe de 15/8/2022)"

Assim, entendo que compete ao Juízo de origem proceder ao cômputo do período a ser detraído, observando, como parâmetros, inicialmente, o lapso compreendido entre a imposição da medida cautelar (03/09/2015) e a decretação da nova prisão cautelar (24/09/2015), bem como o período decorrente da nova imposição da medida em 23/09/2016, fixada nos autos nº 0011494-02.2015.8.08.0012, até a data do trânsito em julgado da sentença.

À luz de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
quanto ao pleito de detração penal relativo ao período de prisão preventiva e
D
OU PROVIMENTO
AO RECURSO
, para reconhecer o direito do apenado, em ter a sua pena detraída, referente ao período de recolhimento domiciliar noturno.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao magistrado de 1º grau, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para seu inteiro cumprimento por meio da retificação do cálculo da pena do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer parcialmente e dar provimento ao recurso.